Tribunal: TJPA
Processo: 0104199-98.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104199-98.2015.8.14.0061
APELANTE: UNIMED BELEM

APELADO: RUBENS BOETTGER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO
OPE LEGIS
NO CASO DE RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. OFENSA AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE ENTIDADE HOSPITALAR SEM COMUNICAÇÃO AOS CONTRATANTES DO PLANO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs APELAÇÃO nos autos de
AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS proposta contra si por RUBENS BOETTGER,

face à sentença de procedência lavrada nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, e por tudo o mais quanto dos autos consta, bem como, a aplicação das regras e princípios atinentes à espécie, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO A REQUERIDA UNIMED BELÉM A REALIZAR O REEMBOLSO DA TOTALIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE DO REQUERENTE RUBENS BOETTGER NO VALOR DE R$105.367,07 (CENTO E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, E SETE CENTAVOS), incidindo juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do vencimento da obrigação”.

Em suas razões, a cooperativa apelante alega (Id. 938716)
: 1) inexistência de deferimento, por parte do magistrado de piso, da inversão do ônus da prova requerida pelo autor em sua exordial, não podendo ser aplicado um reconhecimento implícito de tal prerrogativa processual; 2) que, em razão dessa ausência de deferimento expresso da inversão do ônus da prova, caberia ao apelado comprovar sua vinculação contratual por PLANO NACIONAL, o que não foi feito. Por outro lado, o apelante demonstrara em Contestação que o contrato firmado entre as partes era de alcance REGIONAL, sem o módulo opcional de “TABELA PRÓPRIA”, que daria direito à utilização dos serviços médicos do Hospital A.C. Camargo; 3) que houve quebra de relação contratual pelo apelado, eis que se dirigiram diretamente à unidade de saúde não conveniada, sem antes estabelecer prévio contato com o Plano de Saúde; 4) que, ao contrário do afirmado em sentença, a apelante não falhou no seu dever de comunicação prévia do descredenciamento do Hospital A.C. Camargo com a UNIMED BELÉM, eis que tal informação seria prontamente fornecida se o apelado tivesse entrado em contato com o Plano de Saúde para solicitar a realização do procedimento cirúrgico necessário; 5) que, não obstante tenha a sentença vergastada fundamentado-se exatamente nessa suposta falha de notificação, não há como se falar em omissão de informação por parte da UNIMED BELÉM dado que a comunicação dos hospitais conveniados a sua rede é feita a partir do momento da solicitação de eventual procedimento por parte do cliente e, evidentemente, tentar imputar culpa por suposta ausência de informação das unidades de saúde não conveniadas é ação desproporcional, pois mesmo se quisesse a recorrente, não conseguiria listar todos as unidades de saúde em atuação atualmente em nosso país, para repassar por meio de listagem aos seus clientes, buscando, supostamente, se resguardar no tocante à realização de serviços em hospitais não credenciados; 6) que não se pode compelir a apelante a reembolsar tratamento médico realizado em local e módulo diverso dos celebrados em contrato, por ausência de lei específica que obrigue a tal; 7) a não comprovação pelo autor da ação, da urgência e emergência previstas no art. 12, VI da Lei 9.656
/98 como hipótese de cabimento do dever de reembolso de despesas médicas pelo Plano de Saúde, e; 8)
que, impor à apelante a responsabilidade pelo custeio do tratamento efetuado pelo apelado em hospital não credenciado estaria contrariando expressa previsão das disposições legais e contratuais, contrariando dessa forma, a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico e financeiro, especialmente, tendo-se em conta que o apelado, em solicitação administrativa de reembolso, afirmou que tinha plena ciência de que o hospital A.C. CAMARGO não possuía vínculo contratual com a UNIMED-BELÉM.

Ao final, requer a reforma da sentença para desfazer a ordem de reembolso, bem como a condenação da parte contrária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na monta de 20% do valor da causa.

Instada, a parte recorrida roga pelo não provimento do recurso, argumentando (Id. 938717)
: 1) que a alegação de o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes possuir natureza regional é, em realidade, inovação recursal, eis que tal tese não foi invocada perante o Juízo singular, bem como, não é relativa a fato superveniente; 2) que ainda se admitida tal inovação recursal, tal argumento não é capaz de alterar o mérito da questão, porque à fl. 323 dos autos, no artigo 9º, resta claro que o plano contratado é de abrangência nacional; 3) que deve ser afastada a simples arguição de falta de previsão contratual para tal reembolso, em razão de o tratamento poder ter sido realizado em hospital credenciado,

haja vista que, quando o plano foi contratado, no ano de 2003, o Hospital A. C. CAMARGO, referência mundial no tratamento de câncer era credenciado à cooperativa apelante, fato comprovado até mesmo por acórdão desta Egrégia Corte nos autos de n.º 0049355-24.2009.8.14.030; 4) que, no instrumento contratual celebrado, no seu art. 15, há previsão de reembolso para os casos de urgência e emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios do sistema nacional UNIMED. Ocorre que a folha onde localizado esse dispositivo foi suprimida pela apelante no contrato juntado ao autos; 5) que não reembolsar os apelados, ainda que se utilize da tabela de referência da própria UNIMED, importa em enriquecimento ilícito da apelante, pois foi celebrado um contrato de prestação de serviços; 6) que, mesmo se os apelados tivessem utilizado os serviços médicos indicados pela apelante em São Paulo, a saber, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e o Hospital Santa Helena, a UNIMED teria que repassar a esses hospitais os valores gastos com o tratamento e o que se requer é reembolso desses exatos valores; 7) que, no município de residência dos apelados, não há hospital com aparelhagem para consecução das intervenções necessárias; 8) que, ainda que a escolha dos profissionais médicos tenha sido uma opção dos apelados, o Hospital A. C. Camargo era credenciado da Apelante, fato que levou o apelado a iniciar o tratamento nesse hospital; 9) que a urgência e emergência da intervenção médica
in casu
, está devidamente atestada nos autos, como tumor maligno expansivo para cabeça, pulmão, pescoço, pulmões e esôfago, que logo começaria a afetar as funcionalidades básicas do corpo do apelado; 10) que a jurisprudência pátria entende ser, o tratamento de câncer, de caráter emergencial e que o atendimento em rede não conveniada importa no ressarcimento com base na tabela do plano de saúde; 11)

que não se verifica qualquer prejuízo advindo do reembolso, eis que a própria apelante afirma que o serviço poderia ser prestado em redes credenciadas, caso em que a cooperativa UNIMED ainda assim, teria que repassar o valor dos serviços e; 12) que a natureza da presente lide atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e que o magistrado inverteu, em sentença, o ônus da prova no trecho em que explicita o porquê de a apelante não ter se desincumbido do seu ônus
probandi
.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1012885)
.

É o suficiente relatório
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, tenho que o recurso preenche os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e intrínsecos (cabimento e legitimidade); porém, quanto ao requisito intrínseco do “interesse para recorrer”, entendo que
merece ser conhecido apenas parcialmente.

Explico.

Em suas razões recursais, o apelante invoca fundamento novo, não relativo à fato superveniente e que não foi objeto de análise na primeira instância: o recorrente afirma que demonstrara em contestação, ser de alcance apenas REGIONAL, o contrato firmado entre as partes.

Porém, compulsando os autos, não verifico ter o réu apelante aventado tal fato, seja em contestação, seja em outra oportunidade durante a instrução.

Com efeito, apesar do princípio da devolutividade ampla da apelação, não se admite a análise de tese não alegada na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ENUMERAÇÃO COMO VIOLADOS DE ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO INDICADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. Não se admite adicionar argumento ou emendar o recurso especial, em sede de agravo interno, por importar em inadmissível inovação.

Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1851354 / SP. QUARTA TURMA. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. DJe 04/03/2021) - Destaquei.

De toda forma, por amor à busca da verdade real, ainda que não se tratasse de uma inovação recursal, ressalto que a alegação acima citada cai por terra mediante a simples leitura de prova trazida aos autos
–
ressalto,
pela própria apelante, em contestação, a saber: o art. 9º do Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares e Médicos de Id. Num. 938719 - Pág. 27, onde claramente, consta que os serviços contratados na ocasião, seriam prestados pela contratada e por todas as cooperativas médicas que integram o SISTEMA NACIONAL UNIMED.

Passo então, ao conhecimento do primeiro argumento invocado pelo apelante para reforma da sentença: a
inexistência de deferimento, por parte do magistrado de piso, da inversão do ônus da prova requerida pelo autor em sua exordial.

Cediço é que, na seara civilista comum, a análise do requerimento de inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, motivo pelo qual deve se dar preferencialmente no momento de saneamento processual.

Entretanto, em não sendo expressamente analisado, é necessário, antes de eventual declaração de nulidade, perquirir se houve ou não a concretização de prejuízo à parte que requereu o benefício. Aqui, incide o
princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente deve ser declarada a nulidade se estiver demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo para a parte.

Não é demais lembrar: o sistema processual pátrio é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (
pas des nullités sans grief
). Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF E MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considera-se deficiente a fundamentação quando a norma indicada como violada não contém comando suficiente para desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).
2. O Código de Processo Civil dispõe que não se pronuncia nulidade alguma se não resultar em prejuízo à parte. É o princípio
pas de nullité sans grief
. Se, apesar de imperfeito, o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não se cuida de nulidade (REsp 1.766.097/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1433311 / MT. Ministro OG FERNANDES. Segunda Turma. DJe 26/08/2019) – Destaquei.

Na espécie, apesar de não deferido expressamente, a ausência de tal determinação não provocou nenhum prejuízo às partes, eis que a própria distribuição clássica do ônus
probandi
se prestou a resolver a controvérsia fática da lide, não cabendo, portanto, falar em nulidade.

Compulsando os autos, percebo que, ao contrário do que afirma a apelante, o conjunto probatório trazido na exordial corrobora as afirmações do autor apelado: existência de relação contratual com a requerida relativa à plano de abrangência nacional (Id.
Num. 938697 - Pág. 33 e Id. Num. 938698 - Pág. 1);
a existência de urgência na intervenção médica e os gastos efetuados com o tratamento (Id. Num. 938698 até o Id. Num. 938708); e o credenciamento do hospital A.C Camargo ao tempo da celebração do contrato de plano de saúde, pois não foram infirmadas as razões de decidir do juízo de origem, calçadas nas matérias veiculadas em sítio eletrônico acerca do assunto.

À propósito, ao revés do que pretendido pela parte apelante, não se pode exigir do consumidor, de outro bordo, que faça prova da ausência de comunicação por parte da apelante
/ré de que o hospital
A.C Camargo havia sido descredenciado do sistema nacional UNIMED, pois consiste na demonstração de fato negativo, chamada pela doutrina de “prova diabólica”, por ser uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pela parte que alega o fato.

Pois bem, nesse particular, entendo que o magistrado teve como invertido
ope legis
o ônus da prova, ao afirmar em sentença que o réu não havia se desincumbido de comprovar a existência da notificação ao autor acerca do descredenciamento do hospital em comento.

E nisso, andou bem, eis que na presente lide, de natureza consumerista, há nitidamente a incidência da
responsabilidade por fato do serviço
devido à ausência de informação ao consumidor, na forma em que prevista no art. 14 do CDC; logo, a inversão do ônus probatório decorre
ope legis
.

É entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, vide lição do Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011) - Destaquei.

Concluo, portanto: no caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, não tendo a ré apelante se desincumbido do seu ônus de provar o cumprimento do dever de informação a ela imposto.

A seu turno, a apelante argumenta que o cumprimento desse dever seria medida virtualmente impossível, dado o largo universo de credenciados no âmbito nacional da rede de cooperativas e que a informação do descredenciamento somente é fornecida quando o cliente filiado ao plano entra em contato com o Plano de Saúde para solicitar a realização do procedimento cirúrgico necessário.

Ocorre que o dever de informação, ampla e prévia, acerca de descredenciamento de hospital é medida expressamente positivada na Lei n.º 9.656/1998 e preconizada como plenamente possível por inúmeros exemplares da jurisprudência pátria, conforme abaixo colaciono.

Reza o art. 17 da Lei n.º 9.656/1998:

Art. 17.
A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde
como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art.1º desta Lei
implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos
,
permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência
.

§1º.

É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência,
ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

A jurisprudência do C. STJ e dos tribunais pátrios tem se posicionado sobre a aplicação desses dispositivos legais, no sentido de que, para o regular descredenciamento de hospital,
é imprescindível
a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias e a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado
, sob pena de caracterização de falha no serviço e direito ao reembolso integral de despesas realizadas pelo conveniado
:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. Ação ajuizada em 18/3/13. Recurso especial interposto em 9/2/15.Autos conclusos ao gabinete em 27/6/17. Julgamento: CPC/73. O propósito recursal consiste em decidir se o descredenciamento de

hospital

pode

ser

fundamento

para

limitar tratamento quimioterápico já iniciado pelo beneficiário de plano de saúde.
3.

A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado;
e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, §1º, da Lei 9.656/98). 4.

O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente da quimioterapia.
5. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp 1677743 / SP. TERCEIRA TURMA. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 11/10/2019) - Destaquei.

CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS DA REDE D’OR. Como salientado na sentença de primeiro grau,
não houve prova de que o descredenciamento foi regular e previamente comunicado à parte consumidora ou à ANS, além de substituição por hospital do mesmo padrão, como exigido no artigo 17 da Lei n.º
9.656/98. Sendo assim, tem o autor (recorrido) direito à cobertura (dele e de dependentes, se houver) naquele hospital
, como obrigação de fazer contida na sentença. Observo que, apesar da previsão de multa diária como medida de apoio, não estão excluídas da fase de cumprimento de sentença (inclusive ressarcimento de despesas naquele hospital, se houver cobertura).
Sentença apoiada na Lei e em inúmeros precedentes do E. Tribunal de Justiça.
Recurso que não trouxe qualquer elemento capaz de alterar a condução da sentença, limitando-se a propor uma interpretação equivocada da lei (
art. 17 da Lei n.º
9.656/98) e do contrato (cláusula 17a). Inadequada como salientado, em primeiro grau, a informação via SITE, porquanto
a lei previu a comunicação aos consumidores – isto é, para cada consumidor vinculado ao contrato com aquela cobertura modificada. Pior: a recorrente não apresentou qual hospital teria substituído a REDE D’OR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS (Art.46 DA LEI Nº 9.099/95). Recorrente condenada ao pagamento das custas judiciais (atualizadas) e dos honorários de advogado. Estes fixados em 20% do valor da causa - acrescido exclusivamente de correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJSP), a partir do ajuizamento (Art.55 da Lei nº 9.099\95). RECURSO IMPROVIDO. (TJSP. Recurso Inominado Cível RI 1010235-97.2019.8.26.0016. Publicação em 02/11/2020) - Destaquei.

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE E MÉDICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o juízo de 1º grau apresentou fundamentação suscinta ao condenar o 2º réu, a qual atende os ditames legais e constitucionais. 2. Quanto à questão de fundo,
como cediço, a operadora de plano de saúde pode descredenciar seus convênios com os prestadores de serviços contratados, referenciados ou credenciados desde que haja substituição por outro equivalente, bem como que comunique, com trinta dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar, na forma do art. 17 da Lei nº.9.656/98.
3.
Além disso, nos termos do artigo 6º, III, da Lei 8.078/90, constitui direito básico do consumidor a informação adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
4.
No caso, a falha na prestação de serviços dos réus ficou evidente, pois a 1ª ré violou dever de informação no tocante ao descredenciamento do hospital.

5. Já o 2º réu atuou de forma negligente ao agendar o parto em hospital que, segundo os autores, estava descredenciado há três semanas. 6. Quanto à caracterização de dano moral, a falta da prévia comunicação a respeito do descredenciamento deixou os autores com evidente sentimento de revolta e humilhação, frustrando sua legítima expectativa, o que extrapola o mero aborrecimento, especialmente porque se tratava de atendimento de emergência, consubstanciado no parto de seu primeiro filho. 7. Diante das peculiaridades do caso, a verba compensatória por danos extrapatrimoniais, arbitrada com parcimônia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, visto que em conformidade com o disposto no art. 944 do CC1, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e Súmula 343 desta Corte. 8. No tocante ao reembolso das despesas médicas e hospitalares, este deve ser integral, uma vez que a 1ª ré deixou de informar a respeito do descredenciamento do hospital e o outro único conveniado não tinha vagas. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0230906-25.2016.8.19.0001. DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESEMBARGADOR FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS. Data da Publicacao:03/06/2020) - Destaquei.

Destarte, constato
in casu
, evidente falha na prestação de serviços pela apelante, ao violar o dever de informação no tocante ao descredenciamento do hospital A.C.Camargo.

Era obrigação da apelante, portanto, por mandamento do art. 17 da Lei nº.9.656/98 e do artigo 6º, III, da Lei 8.078/90 (CDC),
INFORMAR, com trinta dias de antecedência, CADA CONSUMIDOR vinculado ao contrato com aquela cobertura, DO DESCREDENCIMENTO ocorrido, bem como APRESENTAR QUAL HOSPITAL DE MESMO PADRÃO teria substituído o “cancer center” A.C. CAMARGO.

Com efeito, tal é a gravidade do defeito acima narrado na prestação do serviço, que
o Colendo STJ determina que deva ser INTEGRAL o reembolso das despesas médicas e hospitalares
por falha na informação a respeito do descredenciamento do hospital:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA CRÔNICA.
CLÍNICA E MÉDICOS DESCREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. O Tribunal de origem determinou a cobertura de sessões para tratamento de doença crônica (síndrome de microdeleção), realizadas em clínica descredenciada, e consequente reembolso integral, com os seguintes fundamentos: (i) ausência de prova de comunicação prévia acerca do descredenciamento da clínica e dos médicos; (ii) falta de comprovação de que as clínicas conveniadas estavam aptas a tratar a doença; (iii) inviabilidade de interrupção brusca do tratamento, em razão de suas especificidades; (iv) as clínicas indicadas
pela operadora do plano de saúde apresentavam uma disponibilidade de atendimento reduzida e em horários inviáveis. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão guerreado enseja a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 283/STF
3. Esta Corte afirma a necessidade de comunicação prévia, mínima de 30 dias, ao consumidor, para a alteração da carteira de credenciados ao plano de saúde, sob pena de reembolso integral das despesas (REsp 418.572/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 30/03/2009).
4. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas. Todavia é inviável a delimitação dos procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. 5.
É devida a reparação material integral nas hipóteses de recusa ou limitação de tratamento quando verificada a nulidade de cláusula, em razão de sua abusividade.
6. A recusa a tratamento ou procedimento necessário ao tratamento de doença catalogada no plano como acobertada, enseja danos morais. 7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1567318 / PE, Ministro LÁZARO GUIMARÃES, T4 - QUARTA TURMA, Julgamento: 16/08/2018) - Destaquei.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, portanto cognoscível
ex officio
, hei de ajustar, dos consectários legais aplicados na sentença, apenas o termo inicial dos juros de mora, considerando que a relação jurídica de direito material havida entre as partes é de cunho
contratual
, de maneira que
deve incidir a partir da citação (art. 405 do CC
[1]
) e não da data do vencimento da obrigação.

[1]

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Assim é que, forte em todo o expendido,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e,
na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo
in totum
os termos da sentença recorrida.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/05/2021